Tribunal: TJBA
Processo: 8085964-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085964-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TARCIO ARAUJO NUNES, MANUELA FALCAO DE SOUZA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SOMENTE APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, com fundamento em suposta promessa de contemplação imediata não cumprida em contrato de consórcio. A autora alegou ter sido induzida a erro ao acreditar que teria acesso imediato ao crédito, o que não se concretizou, mesmo após o adimplemento de diversas parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há vício de consentimento capaz de invalidar contrato de consórcio em razão de suposta promessa de contemplação imediata não cumprida, bem como se é devida a devolução imediata dos valores pagos em caso de desistência do consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os elementos dos autos demonstram que a autora teve ciência das regras do contrato de consórcio, inclusive com declaração manuscrita em que reconhece que não houve garantia de contemplação, e que esta se daria por sorteio ou lance, conforme cláusulas contratuais específicas.

4.
A administradora apresentou gravação de áudio confirmando que a autora estava ciente das condições contratuais, inclusive da ausência de data ou promessa de contemplação antecipada, sem que a veracidade da prova fosse impugnada.

5.
A ausência de comprovação de má-fé, dolo ou induzimento a erro impede o reconhecimento de vício de consentimento. A relação contratual seguiu as normas do sistema de consórcio, previstas na Lei nº 11.795/2008 e no contrato firmado.

6.
O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.119.300/RS), firmou a tese de que os valores pagos pelo consorciado desistente devem ser restituídos apenas após o encerramento do grupo, no prazo de até 30 dias, independentemente da data de contratação.

7.
Não caracterizado ato ilícito por parte da administradora, tampouco ofensa à boa-fé objetiva, afasta-se a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8085964-69.2021.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO
e como Apelada
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente